Tribunal: TJES
Processo: 5020389-17.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020389-17.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE DOS SANTOS PINTO
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DA LIDE (1).
A PARTE AUTORA, UM IDOSO DE 71 ANOS, RECEBE UM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MÍNIMO PARA SUA SUBSISTÊNCIA. EM JUNHO, DUAS MULHERES DA EMPRESA DE CONSULTORIA O VISITARAM COM UMA PROPOSTA DE REDUÇÃO DAS PARCELAS DE SEU EMPRÉSTIMO NO BANCO SANTANDER. ELE ASSINOU ALGUNS DOCUMENTOS, MAS NÃO RECEBEU CÓPIA. POSTERIORMENTE, DESCOBRIU-SE QUE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOI REALIZADO EM SEU NOME, SEM SUA AUTORIZAÇÃO, NO VALOR DE R$ 23.000,00, COM DESCONTOS MENSAIS DE R$ 283,84. A AUTORA RECLAMOU JUNTO AO PROCON ESTADUAL E ABRIU UM PROCESSO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, ALEGANDO GOLPE E SOLICITANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSULTAS AO RECLAME AQUI REVELARAM RECLAMAÇÕES SEMELHANTES DE OUTROS PENSIONISTAS. A AUTORA BUSCA RESOLVER O PROBLEMA JUDICIALMENTE, POIS NÃO CONSEGUIU UMA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E ACREDITA QUE SEUS DIREITOS ESTÃO SENDO PREJUDICADOS.

(2). ANTÍTESE

A PARTE RÉ RESUMIU SUA DEFESA DISCORRENDO SOBRE OS SEGUINTES TÓPICOS: (1) DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO; (2) DA AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE); (3) DA INAPLICABILIDADE DE QUALQUER INDENIZAÇÃO (AUSÊNCIA DE REQUISITOS); (4) DO PEDIDO CONTRAPOSTO. REQUER AO FINAL: (1) A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO; (2) A PRODUÇÃO DE TODOS OS MEIOS DE PROVA EM DIREITO ADMITIDOS; (3) PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES A ADVOGADO ESPECÍFICO.
(3). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato de empréstimo nº. 356656193-6 e, convalidando os efeitos da tutela antecipada, determino que o réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito realizado, limitado a 20 salários-mínimos; (b) condenar o réu a restituir ao autor os valores descontados mensais em seu benefício, de forma simples, referente a esse empréstimo, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação; (c) condenar o réu a pagar R$ 3.000,00 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento. Improcede o pedido contraposto.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).”
.
(4).

RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
A DEFESA REQUER QUE O RECURSO SEJA CONHECIDO E PROVIDO, REFORMANDO A SENTENÇA DE FORMA INTEGRAL. TAMBÉM SOLICITA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM UM PERCENTUAL MÁXIMO DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, DEVIDO À SIMPLICIDADE DA CAUSA, E INDICA OS DADOS DE CONTATO DO ADVOGADO PARA INTIMAÇÕES.
(5)
.
CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.

EM SÍNTESE REQUER QUE A TURMA RECURSAL NEGUE O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECORRENTE JULGANDO-O IMPROCEDENTE, COM CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA PROPORÇÃO DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
(6)

MÉRITO.
A PARTE AUTORA AFIRMA QUE DUAS MULHERES O CONTATARAM PESSOALMENTE EM SUA RESIDÊNCIA PARA APRESENTAR UMA NOVA PROPOSTA DE EMPRÉSTIMO NA QUAL DIMINUIRIA O VALOR DE SUAS PARCELAS. APESAR DE NÃO HAVER QUAISQUER TIPOS DE PROVA DA VISITA, O AUTOR TROUXE EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA DE DESCONTO PELA INSTITUIÇÃO RÉ (ID Nº 4419092) E DO DESCONTO MAJORADO EM SUA MARGEM CONSIGNADA DO INSS (ID Nº 4419133). O ARTIGO 475 DO CÓDIGO CIVIL ESTABELECE QUE A PARTE LESADA PELO INADIMPLEMENTO PODE OPTAR POR EXIGIR O CUMPRIMENTO ESPECÍFICO DA OBRIGAÇÃO, QUANDO POSSÍVEL, OU, ALTERNATIVAMENTE, PEDIR A RESOLUÇÃO DO CONTRATO, CASO O DESCUMPRIMENTO SEJA RELEVANTE O SUFICIENTE PARA COMPROMETER A FINALIDADE DO CONTRATO OU SE A OUTRA PARTE NÃO CUMPRIR VOLUNTARIAMENTE SUAS OBRIGAÇÕES.
Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
JÁ O ARTIGO 389 DO CÓDIGO CIVIL ESTABELECE QUE, NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DE UMA OBRIGAÇÃO, O DEVEDOR FICA SUJEITO AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS, QUE SÃO AS CONSEQUÊNCIAS FINANCEIRAS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (
PACTA SUNT SERVANDA
- OS PACTOS DEVEM SER RESPEITADOS). O VALOR DAS PERDAS E DANOS DEVE CORRESPONDER AO PREJUÍZO EFETIVAMENTE SOFRIDO PELA PARTE LESADA.
Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.
A ANULAÇÃO DE UM CONTRATO OCORRE QUANDO HÁ A OCORRÊNCIA DE VÍCIOS QUE AFETAM SUA VALIDADE DESDE O MOMENTO DE SUA FORMAÇÃO. ESSES VÍCIOS PODEM INCLUIR O ERRO, O DOLO, A COAÇÃO, O ESTADO DE PERIGO, A LESÃO E A FRAUDE CONTRA CREDORES. O ARTIGO 171, II DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO LISTA ESSES VÍCIOS E ESTABELECE QUE UM CONTRATO PODE SER ANULADO QUANDO UM OU MAIS DELES ESTIVEREM PRESENTES.
Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.
NO CASO EM TELA, A HIPÓTESE QUE MELHOR SE ADEQUA É A DA LESÃO QUE OCORRE QUANDO UMA DAS PARTES, APROVEITANDO-SE DA INEXPERIÊNCIA, DA NECESSIDADE, DA FALTA DE CONHECIMENTO OU DA SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE DA OUTRA PARTE (O QUE INCLUI IDOSOS), OBTÉM VANTAGEM MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL EM UM CONTRATO. SALIENTO, COMO JÁ MENCIONADO EM OUTROS PROCEDIMENTOS, QUE TEM SE TORNADO RECORRENTE A PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DE CORRESPONDENTES AUTÔNOMOS, CUJA REMUNERAÇÃO É EXTRAÍDA A PARTIR DO VOLUME DE CONTRATOS CELEBRADOS, QUE SE VALEM DAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE DE CONSUMIDORES PARA INDUZIREM, DE FORMA NÃO VOLITIVA, A CELEBRAREM NOVOS CONTRATOS, O QUE CORRESPONDE EXATAMENTE AO CASO EM TELA. DIANTE DE TODO O EXPOSTO, ENTENDO QUE A PARTE AUTORA FAZ JUS AOS DANOS MORAIS E MATERIAIS A SEREM PAGOS PELA RÉ. DESTA FORMA MANTENHO O VALOR EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A SEREM ABATIDOS NA EXATA QUANTIA DO EMPRÉSTIMO EFETUADO. E A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE TODAS AS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS.
(7). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(8). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)